Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-11.2019.8.11.0078
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000162-11.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HELITO FRANCISCO DE SOUSA - CPF: 705.211.941-21 (APELANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada e direção sem permissão. Imprudência configurada. Condenações mantidas. recurso desprovido.
Determinação de retorno dos autos para análise do ministério público sobre o acordo de não persecução penal

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que condenou o apelante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada [ausência de habilitação] e direção sem permissão, em concurso material, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e suspensão da habilitação pelo período de 2 (dois) meses, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução, visando a absolvição. Subsidiariamente, desclassificada a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada
“para a modalidade simples”
e a direção sem permissão
“para infração administrativa”
ou oportunizado
“Acordo de Não Persecução Penal”.

II. Questões em discussão

1) Provas insuficientes para as condenações por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada [ausência de habilitação] e direção sem permissão; 2) caracterização da
“imprudência específica”
no cometimento dos delitos; 3) direito a Acordo de Não Persecução Penal.

III. Razões de decidir

1.
“A condução de veículo automotor exige do condutor comportamento cauteloso e responsável, sendo a imprudência elemento suficiente à responsabilização penal em caso de lesão causada a terceiros.”
(TJMT, AP nº 1000757-49.2020.8.11.0048)

2.

“Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou
habilitação
, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado [...] feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.”
(AP nº 0003947-59.2017.8.11.0010)

3. Ao conduzir veículo em alta velocidade, realizar manobras extremamente perigosas, sem possuir CNH, perder o controle da direção e atingir a vítima, o apelante agiu com extrema imprudência.

4.
“A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto.”
(TJMT, AP nº 0001332-61.2012.8.11.0046)

5. O c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1098, admitiu a propositura de ANPP no curso da ação penal (REsp 1890344).

6.
“A prática de lesão corporal culposa, no trânsito, não constitui um impeditivo para a formulação da proposta de acordo de não persecução penal.”
(TJPR, HC 0053986-47.2020.8.16.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP em relação ao apelante.

Teses de julgamento
:

1. A condução de veículo automotor sem habilitação, associada à realização de manobra perigosa e ao atropelamento de pedestre, configura imprudência, a caracterizar lesão corporal culposa majorada.

2. A direção sem permissão exige perigo concreto, o qual se evidencia quando a condução irregular resulta em acidente com vítima.

3. O Acordo de Não Persecução Penal pode ser analisado no curso da ação penal, cabendo ao Ministério Público avaliar sua pertinência.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 28, 303, caput e § 1º, 302, § 1º, I, e 309; CP, art. 69; CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1098; STJ, REsp 1890344 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 25.10.2024; TJMT, AP nº 0004416-69.2019.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.5.2022;
TJMT, AP nº 0003947-59.2017.8.11.0010, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 23.2.2021; TJMT,
AP nº 0001332-61.2012.8.11.0046, Primeira Câmara Criminal, 7.5.2021;
TJMS, RvC 14046113020258120000 - Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, 30.6.2025; TJPR, HC 0053986-47.2020.8.16.0000, Relator: Des. Mario Helton Jorge, 25.11.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000162-11.2019.8.11.0078 - COMARCA DE SAPEZAL

APELANTE (S): HELITO FRANCISCO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por HELITO FRANCISCO DE SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJe nº 0000162-11.2019.8.11.0078 ), que o condenou por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada [não possuir carteira de habilitação] e direção sem permissão, em concurso material, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e suspensão da habilitação pelo período de 2 (dois) meses, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução - art. 303,
caput
, c/c § 1º, art. 302, § 1º e art. 309, todos do CTB, c/c art. 69 do CP - (ID 335651381).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada [não possuir carteira de habilitação] e direção sem permissão; 2) inexiste
“comprovação robusta da imprudência específica alegada pela acusação”
; 3) faria jus a Acordo de Não Persecução Penal.

Requer o provimento para que seja absolvido da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada e da direção sem permissão. Subsidiariamente, desclassificada a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada
“para a modalidade simples”
e a direção sem permissão
“para infração administrativa”
ou oportunizado
“Acordo de Não Persecução Penal”
(ID 335651389).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento (ID 335651393).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal — art. 303 e 309 do CTB – pedido de ANPP – inviabilidade – ausência de direito subjetivo – gravidade concreta da conduta – preclusão – absolvição por insuficiência probatória – impossibilidade – materialidade e autoria comprovadas – prática de manobra perigosa, direção sem habilitação e lesão corporal em criança – desclassificação – inadequação – perigo concreto configurado, pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 345892879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01: No dia 04/01/2019, por volta das 18h30min, na Rua 03, no Bairro Paulino Abatti, nesta cidade e Comarca, o denunciado HELITO FRANCISCO DE SOUSA, agindo com imprudência ao empinar a motocicleta e empregar velocidade acima da permitida na via urbana, atropelou a criança Ramon Gustavo Cesário de Souza, conforme Boletim de Ocorrências de f. 18/19, Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 02, Termos de Declarações, causando-lhe culposamente as lesões corporais indicadas no Termo de Compromisso de f. 10, Mapa Topográfico para Localização de Exames de f. 11.

FATO 02: Nas mesmas condições indicadas acima, o acusado, consciente e voluntariamente, não possuindo Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, gerou perigo de dano a terceiros, ao conduzir o veículo descrito em alta velocidade, inclusive atropelando uma criança conforme narrado no fato anterior, nos termos do Boletim de Ocorrências de f. 18/19-IP, termos de declarações e demais documentos coligados nos autos.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado HELITO FRANCISCO DE SOUSA incurso nas sanções previstas no artigo 303, caput, c/c § 1º, art. 302, § 1º, inciso I, e art. 309, todos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal [...].”
(João Marcos de Paula Alves, promotor de Justiça - ID 335650867 – fls. 1/3)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Nesse sentido, a materialidade de ambos os delitos encontra-se demonstrada através do robusto conjunto probatório documental acostado aos autos, constituído pelo Auto de Prisão em Flagrante, Mapa Topográfico das lesões apresentadas pela vítima - Id. 65163868 - pág. 16, Boletim de Ocorrência n. 2019.4245 - Id. 65163868 - pág. 25/26, Termos de Declarações e demais documentos constantes nos autos do processo.

De igual modo, a autoria recai de forma inconteste sobre a pessoa do acusado, vez que a prova documental demonstra de forma cristalina que o acidente de trânsito efetivamente ocorreu nas circunstâncias descritas na denúncia, com a motocicleta conduzida pelo réu colidindo contra a vítima, uma criança que transitava pela via pública.

As lesões corporais decorrentes do atropelamento restaram devidamente documentadas no Mapa Topográfico, comprovando a extensão dos danos físicos causados à vítima em razão da conduta imprudente do acusado. Ademais, o Boletim de Ocorrência e os demais documentos juntados aos autos corroboram integralmente a versão dos fatos apresentada pelo Ministério Público, não deixando margem para dúvidas quanto à autoria dos delitos imputados ao réu. Vejamos adiante:

O réu Hélito Francisco de Sousa, ao ser interrogado em juízo, negou as acusações no que tange ao fato 01. Afirmou que não estava empinando a moto. Asseverou que a criança atravessou a pista, enquanto trafegava na via estando a 20 km/h, contudo, confirma que não possuía habilitação.

Neste ponto, sustenta a defesa técnica a absolvição do acusado no que tange ao fato 01, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em virtude da alegada ausência de prova da imprudência qualificada empinar moto. [...]

De mais a mais, a conduta culposa do acusado caracteriza-se pela flagrante e inequívoca inobservância do dever objetivo de cuidado exigido de todo e qualquer condutor de veículo automotor que trafega em via pública. Com efeito, ao realizar manobras perigosas de "empinar" o veículo, o réu violou os mais elementares deveres de prudência, perícia e atenção que devem nortear a conduta de quem dirige veículo automotor, especialmente em área urbana residencial onde é previsível e esperada a presença de pedestres, notadamente crianças.

A imprudência do acusado se revela ainda mais grave quando considerado o fato de que a colisão ocorreu em via pública de uma área residencial, local em que é comum e previsível a presença de moradores, incluindo crianças brincando ou transitando pelas ruas. Ao realizar manobras arriscadas de ‘’empinar’’ a motocicleta, o réu assumiu conscientemente o risco de causar danos a terceiros, demonstrando completo desprezo pela integridade física e pela vida das pessoas que transitavam pela via.

Com efeito, o nexo de causalidade entre a conduta imprudente do acusado e o resultado lesivo (lesões corporais na vítima) encontra-se perfeitamente demonstrado nos autos. Não fosse a conduta culposa do réu ao conduzir a motocicleta em alta velocidade e ao realizar manobras perigosas, certamente o atropelamento não teria ocorrido e a vítima não teria sofrido as lesões corporais documentadas no Mapa Topográfico constante no Id. 65163868 - pág. 16. Trata-se, portanto, de relação de causa e efeito evidente, direta e incontestável.

Importante ressaltar que a vítima, uma criança à época dos fatos, em nada contribuiu para a ocorrência do evento danoso. O acidente decorreu exclusivamente da conduta imprudente e temerária do acusado, que violou frontalmente os deveres de cuidado impostos aos condutores de veículos automotores, especialmente aqueles que trafegam em áreas residenciais onde há circulação de pedestres vulneráveis.

Por fim, impende ressaltar ainda que, no presente caso, entendo que DEVE incidir a causa de aumento de pena descrita no parágrafo primeiro, incisos I, do art. 302, da Lei 9.503/97, tendo em vista que, restou devidamente demonstrado nos autos, que o acusado não possuía a devida permissão para dirigir e após o acidente, conforme amplamente explanado alhures, portanto, todas as provas apontam para a manutenção da presente causa de aumento. [...]

No que tange ao fato 02 (Art. 309, da Lei nº 9.503/97), idêntico é o raciocínio, vez que ficou demonstrado de forma irrefutável e incontroversa que o réu conduzia o veículo automotor (motocicleta) sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos e pela própria confissão judicial do acusado.

No caso em análise, a conduta do réu reveste-se de gravidade ainda maior, porquanto não se limitou a conduzir o veículo sem habilitação em situação normal de trânsito, mas o fez realizando manobras extremamente perigosas consistentes em empinar a motocicleta, tudo isso em flagrante e consciente violação das normas de trânsito e com manifesto desprezo pela segurança das pessoas que transitavam pela via pública.

Ademais, a ausência de habilitação para conduzir veículo automotor não constitui mera irregularidade administrativa, mas sim requisito essencial para o exercício regular da atividade de condução de veículos em vias públicas e a ausência desse documento evidencia que o condutor não possui as condições técnicas, físicas e psicológicas necessárias para dirigir com segurança, colocando em risco a integridade física e a vida de terceiros.

O perigo de dano, elemento essencial do tipo penal em questão, não se trata de mera abstração ou possibilidade remota, mas de perigo concreto, real e efetivo que se materializou no atropelamento da vítima Ramon Gustavo Cesário de Souza. Com efeito, a condução do à ausência de habilitação do condutor e à realização de manobras perigosas, gerou perigo concreto e imediato à incolumidade física de terceiros, perigo este que se concretizou com o atropelamento da criança, conforme narrado no primeiro fato criminoso objeto desta ação penal.

De mais a mais, o perigo concreto resta evidenciado não apenas pelo atropelamento efetivamente ocorrido, mas também pelas circunstâncias em que os fatos se desenvolveram: via pública urbana, área residencial com circulação de pedestres, manobras perigosas e ausência de habilitação do condutor. Todos esses elementos, considerados em conjunto, demonstram de forma inequívoca que a conduta do réu gerou perigo real, concreto e atual de dano à integridade física de terceiros, configurando-se perfeitamente o tipo penal previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, presentes materialidade e autoria do crime, a conduta do acusado foi dolosa no que concerne à direção sem habilitação, pois tinha plena consciência de que não possuía permissão ou habilitação para dirigir e, mesmo assim, de forma livre, consciente e voluntária, optou por conduzir a motocicleta em via pública, assumindo o risco de gerar dano a terceiros. Não se tratando de mera negligência ou desconhecimento da lei, mas de deliberada e consciente violação da norma jurídica que proíbe a condução de veículo automotor sem a devida habilitação.

Em suma, a análise às provas angariadas ao feito, entendo que estas são suficientes para comprovar que as condutas praticadas pelo acusado se amoldam à norma insculpida na legislação penal e, por essa razão, deve ser condenado, eis que comprovada a autoria e materialidade dos delitos descritos nos tipos do artigos 303, caput, c/c § 1º, art. 302, § 1º, inciso I, e art. 309, todos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, o que faço para CONDENAR o acusado HELITO FRANCISCO DE SOUSA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 303, caput, c/c § 1º, art. 302, § 1º, (fato 01) e art. 309 (fato 02), todos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...]”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 335651381)

Pois bem.

A materialidade da lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada [não possuir carteira de habilitação] está demonstrada no Mapa Topográfico das Lesões (ID 335650867 – fl. 14/17), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Leandro Araujo Vieira, policial militar (ID 335650867 – fl. 5), Francisco Magno Pereira da Silva, policial militar (ID 335650867 – fl. 7), Wesley Henrique de Siqueira Silva, investigador de polícia (ID 335650867 – fl. 9), Genair Cesário de Souza, mãe da vítima (ID 335650867 – fl. 11), Mara Cesário de Souza, testemunha (ID 335650867 – fl. 34) e HELITO FRANCISCO DE SOUSA, apelante (ID 335650867 – fls. 19/21).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Leandro Araujo Vieira e Francisco Magno Pereira da Silva, da mãe da vítima Genair Cesário de Souza, do informante Vitor da Silva de Jesus e do apelante HELITO FRANCISCO DE SOUSA (Relatório Mídias – ID 335651367).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a lesão corporal grave causada por colisão de veículo automotor [motocicleta] contra a criança Ramon Gustavo Cesário de Souza, no dia 4.1.2019, por volta das 18h30min, na rua 3, bairro Paulino Abatti, Sapezal/MT, conduzido por motorista sem habilitação, foi descrita por Genair Cesário de Souza [mãe da vítima], em ambas as fases da persecução penal (ID 335650867 – fl. 11 e Relatório Mídias – ID 335651367).

Essa versão está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares [Leandro Araujo Vieira e Francisco Magno Pereira da Silva] no sentido de que foram acionados para atender ocorrência de trânsito e identificaram HELITO FRANCISCO DE SOUSA [apelante] como o motorista condutor da motocicleta que colidiu com a vítima. Em rondas, localizaram o apelante, o qual afirmou não possuir Carteira Nacional de Habilitação, momento em que efetuaram a prisão em flagrante (ID 335650867 – fl. 5/7 e Relatório Mídias – ID 335651367).

Consta do Mapa Topográfico das Lesões, subscrito por Artur José Alberti Neto [Médico - CRM 8620/MT], que a vítima apresentava lesões nas regiões da clavícula e dos joelhos causadas por colisão com motocicleta (ID 335650867 – fl. 14/17).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a conduta do réu revela gravidade acentuada. Não se tratou apenas de dirigir veículo automotor sem habilitação em situação regular de trânsito, mas de fazê-lo realizando manobras extremamente perigosas notadamente empinar a motocicleta em manifesta violação às normas de segurança viária e com completo desprezo pela integridade das pessoas que circulavam na via pública”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 345892879).

Ao conduzir veículo em alta velocidade, realizar manobras extremamente perigosas, sem possuir CNH, perder o controle da direção e atingir a vítima, o apelante agiu com extrema imprudência.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A condução de veículo automotor exige do condutor comportamento cauteloso e responsável, sendo a imprudência elemento suficiente à responsabilização penal em caso de lesão causada a terceiros.”
(AP nº 1000757-49.2020.8.11.0048, Relator: Des. Hélio Nishiyama, Primeira Câmara Criminal, 20.8.2025)

Em seu turno, o
apelante confessou, em ambas as fases da persecução penal, que não possuía permissão para dirigir [Carteira Nacional de Habilitação] à época dos fatos.

Ressalta-se que o apelante
“tinha plena ciência de que não possuía permissão ou habilitação para dirigir, e mesmo assim, de forma livre e voluntária, optou por conduzir motocicleta em via pública, assumindo o risco inerente à sua conduta ilícita. Não se trata de negligência ou desconhecimento da norma, mas de deliberada violação do ordenamento jurídico e das regras de segurança no trânsito”
(Parecer nº 000172-018/2019).

Com efeito,
o simples fato de conduzir o veículo
,
sem ser habilitado, em local público
, “já é suficiente para a condenação do motorista, independentemente da demonstração que ‘A’ ou ‘B’ experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta
” (GOMES, Luiz Flávio (Coord.); SANCHES, Rogério Sanches (Coord.). In Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1007-1008).

Aplicáveis os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do agente da imputação quanto à prática do crime de condução de veículo automotor sem permissão legal e/ou
habilitação
, quando evidenciada a concreta exposição da sociedade e da segurança viária à perigo de dano, refletido na forma de condução perigosa adotada pelo acusado [...] feito presenciado pelos agentes públicos que realizaram sua abordagem.”
(AP nº 0003947-59.2017.8.11.0010, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 23.2.2021).

“A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto.”
(AP nº 0001332-61.2012.8.11.0046, Primeira Câmara Criminal, 7.5.2021)

Na essência, as declarações da mãe da vítima, somadas aos depoimentos dos policiais militares
[
Leandro Araujo Vieira e Francisco Magno Pereira da Silva] responsáveis pela prisão em flagrante, são suficientes para manter as condenações por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada e direção sem permissão de modo que
se afiguram impertinentes as pretensões absolutória/desclassificatória.

Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal, observa-se que o art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, prevê a possibilidade de o Ministério Público oferecer ANPP para crimes sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, desde que presentes os requisitos legais.

O c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1098, admitiu a propositura de ANPP no curso da ação penal (REsp 1890344 – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – j. 25.10.2024; TJMS, RvC 14046113020258120000 - Relator: Des. José Ale Ahmad Netto – j. 27.6.2025 – p. 30.6.2025).

Frise-se que
“a prática de lesão corporal culposa, no trânsito, não constitui um impeditivo para a formulação da proposta de acordo de não persecução penal”
(TJPR, HC 0053986-47.2020.8.16.0000, Relator: Des. Mario Helton Jorge, 25.11.2022).

Portanto, mostra-se pertinente oportunizar ao apelante o ANPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Na ausência de interposições de recursos pela PGJ ou Defesa,
SUSPENDE-SE
o trânsito em julgado deste v. acórdão e
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP em relação ao apelante HELITO FRANCISCO DE SOUSA, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026